Tribunal: TJDFT
Processo: 0008180-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008180-40.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 28956474, a advogada Beatriz Patriota Carneiro, OAB/DF 64.777, renuncia aos poderes que lhe foram outorgados por FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA. Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões aos agravos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007